Tribunal: TJDFT
Processo: 0734349-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0734349-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO AGRAVADO: ELISABETH THEREZINHA VALOCI DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste a respeito da alegada perda superveniente do objeto recursal (ID no 60906564), informando se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007